Tribunal: CARF
Processo: 14751.000183/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000183/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FLORATIVA SERVICOS AGRO-FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/08/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FLORATIVA SERVICOS AGRO-FLORESTAIS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000183/2008-41
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000183/2008-41

Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-22.785/2008, às e-fls.
164/167, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter a empresa deixado de apresentar os documentos solicitados pela auditoria fiscal
(CFL 38), em relação ao período de 10/2003 a 08/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 14/15
e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.128.718-9.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa deixou de apresentar:
1.
Em
cumprimento
de
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
-
MPF
n°.
0430100.2008.00026, em Auditoria Fiscal Previdenciária na empresa FLORATIVA -
SERVIÇOS AGRO-FLORESTAIS LTDA, a fiscalização solicitou em Termo de Início
da Ação Fiscal - TIAF, cientificado em 25/02/2008, mas a empresa deixou de
apresentar, a partir da data nele fixada, após 4 (quatro) dias úteis, ou apresentou, mas de
forma deficiente, os documentos relacionados com as contribuições previdenciárias,
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
principais e acessórias, a Escrituração Contábil, inclusive a exigível para pessoa juridica
enquanto tributada com base no lucro presumido, livros Caixa, e, em não os mantendo
escriturados juntamente com o livro de registro de inventário, conseqüentemente, em
conformidade com o artigo 225, parágrafo 16, inciso II do Decreto 3.048/99, livros
Diário e Razão, escriturados após noventa dias contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições, dentre os ocorridos no período fiscalizado de 10/2003 a
08/2007, conforme previsto no artigo 225, parágrafo 13 do Decreto 3.048/99. O que
constitui infração à obrigação previdenciária acessória disposta no artigo 33, parágrafos
2° e 3° da Lei 8.212/91 e nos artigos 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99. '
1.1. Os únicos livros Caixa n°. 01 e 02, escriturados de 10/2003 a 12/2004, foram
apresentados de forma deficiente, pois não preenchem as formalidades legais, nos quais
não foi escriturada toda a movimentação financeira, mais especificamente a bancária,
em desacordo, portanto, com o que determina o artigo 45, parágrafo único da Lei
8.981/95.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/173, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
a) dificuldade de apresentação dos livros Caixa de forma regular, durante o período
fiscalizado, se deu em função de se encontrar providenciando os registros da
movimentação bancária exigida pela fiscalização;
b) tendo adequado a situação, no prazo de defesa, junta cópias dos livros Caixa de todo
o periodo fiscalizado, contemplando as movimentações bancárias. Dai porque, diante de
sua primariedade e da presença de todos os documentos inerentes à verificação das
obrigações, requer o arquivamento do AI e a anulação do crédito dele decorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000183/2008-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Verificando os Termos de Intimação Fiscal, bem como o Relatório Fiscal da
Infração, constato que, de fato, foram solicitados os Livros Diário e Razão, Escrituração Contábil
como um todo, entre outros, não tendo a autuada apresentado a documentação solicitada,
afetando os trabalhos realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a Lei n° 8.212/91. c/c art. 232
do RPS.
Especificamente os únicos livros Caixa n°. 01 e 02, escriturados de 10/2003 a
12/2004, foram apresentados de forma deficiente, pois não preenchem as formalidades legais,
nos quais não foi escriturada toda a movimentação financeira, mais especificamente a bancária,
em desacordo, portanto, com o que determina o artigo 45, parágrafo único da Lei n° 8.981/95.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Sendo assim, deixando a contribuinte de apresentar os documentos
retromencionados e/ou apresentando de maneira deficiente, indubitável a ocorrência da falta.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000183/2008-41

No que diz respeito ao argumento de ter tido dificuldade na apresentação dos
livros Caixa de forma regular, durante o período fiscalizado, em função de se encontrar
providenciando os registros da movimentação bancária exigida pela fiscalização. Afasta-se tal
alegação, diante de sua patente irrelevância. A legislação previdenciária não possui norma que
excepcione o cumprimento de obrigação acessória diante das citadas dificuldades, mormente não
tendo sido relatadas, no caso em tela, hipóteses de caso fortuito ou de força maior. Ressalta-se
que a atividade do lançamento é plenamente vinculada.
Na mesma linha, rejeita-se o argumento defensório de, por ter se adequado à
situação, no prazo de defesa, juntando cópias dos livros Caixa de todo o período fiscalizado,
contemplando as movimentações bancárias, teria como o Fisco promover o arquivamento e a
conseqüente anulação do crédito tributário correspondente. Conforme mencionado, alhures, a
empresa não apresentou, apesar de ter sido solicitado, os livros Registro de Inventário do período
fiscalizado, razão pela qual passou a ser obrigada a apresentar os livros Diário, o que não foi
feito.
Em conclusão, a simples apresentação de cópias dos livros Caixa não corrige a
totalidade das faltas apontadas pela Autoridade Fiscal, permanecendo configurada a conduta
infracional, notadamente quanto à falta de apresentação dos livros diário de l0/2003 a 08/2007.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital